Tribunal: STF
Processo: RHC 229558
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 70357/2021– eDOC.10).



    Trata-se de pedido de “afetação do julgamento ao Plenário do Supremo Tribunal Federal”, em razão “divergência entre as Turmas”, já que “A r. decisão proferida por essa 2ª Turma Julgadora diverge do v. Aresto prolatado pela 1ª Turma deste Egrégio Tribunal nos autos de Habeas Corpus 178.777/MG”. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Por outro lado, a afetação do julgamento de feitos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, ambos do RISTF, o qual, em sede de habeas corpus, ainda autoriza tal proceder nos seus arts. 6º, II, “c”, 11 e 21, XI.



    O tema, aliás, encontra solução pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 143.333, ocasião em que o Plenário, interpretando os dispositivos regimentais aplicáveis, afirmou ser atribuição discricionária do Relator a afetação de feitos para julgamento pelo Colegiado Maior.



    Logo, não encontra amparo legal o pedido de afetação feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, no caso em cotejo não estão presentes as hipóteses previstas regimentalmente para afetação do julgamento ao Plenário, já que não se está a debater “relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida” (art. 22 do RISTF) e tampouco trata-se de hipótese de revisão de jurisprudência (art. 11 do RISTF).



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da acórdão exarado em eDOC.87, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente